Tribunal: TJDFT
Processo: 0708701-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Desclassificação. Agravante. Relações domésticas. Continuidade delitiva. Fração.
1 - As declarações firmes e coesas da vítima, harmônicas com o depoimento das testemunhas, não deixando dúvidas de que o réu, por diversas vezes, tocou a vagina dela - sua neta, menor de 14 anos - são provas suficientes para a condenação por estupro de vulnerável.
2 - Atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos – violência presumida -, não se qualificam como importunação sexual (art. 215–A do CP), sobretudo se consistiram em carícias na vagina da vítima por baixo da roupa.
3 - Inexiste bis in idem em se reconhecer a agravante do art. 61, II, ”f”, do CP, em conjunto com a causa de aumento do art. 226, II, do CP. Cometer o crime valendo-se da condição de ascendente da vítima - avô paterno - não equivale à circunstância de prevalecer-se de relações domésticas, que facilitou a prática dos crimes.
4 - Se os abusos sexuais ocorreram por longo período de tempo, não se sabendo a quantidade certa, mas que foram muitas vezes, o aumento da pena, em razão da continuidade delitiva, deve ser na fração máxima (2/3).
5 – Apelação não provida.